Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-62.2019.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001638-62.2019.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado ADENILSON SOUZA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 41585
2
VOTO No: 41585
EDEC. No: 1001638-62.2019.8.26.0462/50000
COMARCA: Poá (1a V. Cív.)
EMBGTE.: Banco Itaucard S.A. (R-Apdo.)
EMBGDO.: Adenilson Souza Santos (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal adversária - Ausência das figuras previstas no artigo
1.022, incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itaucard S.A. ao v. acórdão de fls. 161/174, que deu provimento
em parte à apelação manejada por Adenilson Souza Santos, ora
embargado, contra a r. sentença de fls. 139/142, que julgou
improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais intentada pelo
embargado em face do embargante.
Alega o embargante, em resumo, que (1) “a tarifa de
avaliação de bens dado em garantia só se aplica a veículos usados e tem
por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento
de irregularidades ou pendências no veículo, incluindo análise da
regularidade documental (confirmação junto ao Detran de débitos
referentes à multa e IPVA, restrições por roubo, furto ou sinistro,
bloqueio ou gravame anterior)” (fls. 1), assim, “não constando no
processo nenhuma reclamação do apelado sobre problemas com IPVA,
multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia sobre o
veículo objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva prestação
do serviço, visto que foi totalmente cumprido o serviço ofertado pela
tarifa” (fls. 2) e (2) o fato de o contrato ter sido firmado em janeiro de
2017 e o embargado ter ingressado com demanda somente em maio de
2019, ou seja, mais de dois anos após a contratação, sem relatar
nenhum problema na prestação de serviço, corrobora a legalidade da
cobrança da aludida tarifa (fls. 1/2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 41585
3
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanadas as supostas omissões contidas no v. aresto embargado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 5 do v. acórdão
hostilizado (fls. 170/172), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, anotando-se que o Recurso Especial Repetitivo n°
1.578.553-SP foi observado pelo r. decisum, portanto, inexiste qualquer
omissão na fundamentação do v. aresto ao reconhecer a ilegalidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem, ante a ausência de prova
inequívoca da efetiva prestação do serviço correspondente pela casa
bancária embargante, ônus da qual não se desincumbiu, como era de
rigor (art. 373, inc. II, do CPC), ficando registrado que o fato de o
embargado não fazer reclamação administrativa junto ao Detran ou não
ter ingressado com ação imediatamente após a celebração do contrato
não pode ser erigido como presunção absoluta de que o serviço foi
prestado e, assim, afastar o ônus processual da casa bancária mutuante
de comprovar que o serviço pelo qual a tarifa deveria remunerá-lo foi
efetivamente prestado pela instituição financeira ou por terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 41585
4
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 41585
5
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001638-62.2019.8.26.0462/50000 - Poá - Voto no 41585
6
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica